Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706314-25.2023.8.07.0007 APELANTE: CONCESSIONARIA LINK LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A., ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, CONCESSIONARIA LINK LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Intimado sobre a preliminar de ausência de interesse recursal (id. 70278292), o autor não se manifestou (id. 70682149). No entanto, com relação à intimação do Banco-réu sobre a ausência parcial de interesse recursal, de fato houve erro material no referido despacho, pois equivocadamente intimada a Concessionária-ré a se manifestar, conforme destacado por ela (id. 70667853). Cumpre reiterar que o Banco-réu, dentre outros pontos, alega em suas razões recursais que não causou danos ao autor, o que exclui o dever de indenizar, e subsidiariamente, defende a restituição dos valores pagos de forma simples (id. 69791262, pág. 11). Todavia, não foi condenado pela r. sentença ao pagamento da indenização por lucros cessantes nem à restituição em dobro dos valores pagos pelo autor. Assim, intime-se o Banco-réu para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento parcial da apelação, suscitada de ofício, por ausência de interesse recursal em relação às matérias acima descritas, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 27 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora